Tribunal: TJBA
Processo: 8001778-08.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001778-08.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE APELADO: GEISA OLIVEIRA KRAUS Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame: O recurso de apelação foi interposto pelo Município de Caetité contra a sentença que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos de FGTS à parte autora, decorrentes de vínculo de trabalho temporário que, segundo a demandante, foi desvirtuado. O juízo de primeiro grau reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e julgou procedentes os pedidos. II. Questões em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária da apelada pelo Município de Caetité, diante das sucessivas renovações e da existência de lei municipal específica, confere à trabalhadora o direito ao recebimento das verbas de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, em face das teses de nulidade do contrato e de restrição de direitos defendidas pelo ente público. III. Razões de decidir: A preliminar de prescrição quinquenal foi corretamente afastada pela sentença de primeiro grau, uma vez que a ação foi ajuizada em 2021 e os pedidos retroagiram ao ano de 2016, respeitando o prazo previsto para a Fazenda Pública. A contratação da autora, ainda que formalmente temporária, desvirtuou-se em função de sucessivas renovações e da permanência em atividade por um longo período (de 2017 a 2020) em função de natureza permanente (recepcionista). O Município de Caetité não comprovou a tese de "recontratação" com hiatos temporais significativos, tampouco a quitação das verbas pleiteadas, ônus que lhe incumbia. O Tema 551 do STF (RE 1.066.677) estabelece que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional em caso de expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. A Lei Municipal nº 01/1993 de Caetité, em seus artigos 15, II, e 38, prevê expressamente o direito à gratificação natalina e às férias com abono de 1/3 para os contratados, o que reforça o direito da apelada às verbas pleiteadas. A tese da nulidade da contratação, nos termos do Tema 916 do STF, não se aplica de forma irrestrita ao presente caso, pois a situação dos autos se amolda à hipótese de desvirtuamento do vínculo pela continuidade e pela previsão legal específica, enquadrando-se nas exceções do Tema 551 do STF. A Administração Pública tem o dever de remunerar os serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, mesmo em caso de nulidade da contratação. IV. Dispositivo e Tese: Conhecido o recurso de apelação e negado-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001778-08.2021.8.05.0036, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada GEISA OLIVEIRA KRAUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.